Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. SALGADO MOFADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que a ré comercializa produtos de padaria e que, no dia 16/12/2022, pediu para sua filha se dirigir até o estabelecimento, a qual adquiriu dois donuts e um salgado para fazer um lanche. Afirmou que os alimentos foram embalados para viagem, que comeu os donuts e que quando foi comer o salgado sentiu gosto muito forte de alimento vencido e mofado. Argumentou que parte de baixo do salgado estava completamente estragada e mofada. Destacou que sentiu enjoo por ter ingerido parte do salgado, que vomitou todo a alimento consumido e que ficou revoltado com a situação. Frisou que retornou ao estabelecimento e encontrou outro salgado mofado na prateleira da ré. Aduziu que a ré não lhe restituiu o valor da mercadoria adquirida, se limitando a ofertar um crédito para aquisição de produtos. Sustentou que suportou ofensas morais em razão do consumo de alimento impróprio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49919823 49919824). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49919828).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, suscitou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, na sentença, de produção de prova pericial. No mérito, alega que o autor não comprovou a aquisição do produto com defeito, nas dependências do recorrente na data afirmada. Destaca que o autor não adquiriu o produto defeituoso em suas dependências, bem como que o recorrido atacou seu preposto no local de trabalho. Afirma que não praticou conduta ilícita e que não houve falha na prestação do serviço. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Os recorrentes não comprovaram que houve o cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, as fotografias e vídeos juntados pelo o autor (ID 49919688 a 49919691) se mostram suficientes para comprovar que o salgado mofado foi adquirido nas dependências do recorrido. Os vídeos de IDs 49919691 e 49919811, por sua vez, atestam que o preposto da recorrente identifica a existência de produto impróprio (mofado), sendo comercializado na estufa do estabelecimento, no dia 16/12/2022, fato que confere verossimilhança às alegações do autor. A ausência do cupom fiscal ou da fatura de cartão de crédito do autor, por si só, não se mostra capaz da infirmar as alegações do autor. A comercialização de produtos impróprios pelo recorrente demonstra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
9. Na espécie, o fato de a recorrente ter comercializado o produto impróprio para consumo (mofado), expondo a saúde do consumidor a risco, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1720671, 07197317920228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023)
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, cujo fato demonstrou ser grave e com alto potencial lesivo em caso de ingestão de alimento impróprio ao consumo. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.
12. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.